Tribunal: TJES
Processo: 5002801-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002801-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: ODAIR JOSE DE RAMOS - COMERCIO DE TELEFONIA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002801-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ODAIR JOSE DE RAMOS - COMERCIO DE TELEFONIA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A, ROMILDO DE PAULA RUELA - ES33435-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES., que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
movida em seu desfavor por
ARACRUZ TELECOM COMERCIO LTDA.,
determinou a intimação da requerida/agravante para que apresentasse os relatórios solicitados pela parte autora/agravada.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em apertada síntese, que
“todos os documentos que são pertinentes à lide são de posse da autora, que assinou todos os CONTRATOS firmados, assim como recebeu todos os relatórios para a emissão da cobrança, sendo o seu pedido de apresentação dos documentos uma tentativa de sair vitoriosa nesse processo sem minimamente comprovar o seu direito”.

Aponta que a autora/agravada requer a apresentação de documentos distintos, sem justificar, pormenorizadamente, a pertinência de exibição de tais documentos.

Assevera que a
“agravada se aproveita de um contexto de inversão do ônus da prova para requerer documentos sem justificativa mínima, não sendo aplicável neste momento a alegação da agravada ser frágil e vulnerável, vez que prestava serviços em contrato firmado junto à agravante e tinha ciência de todos os termos do CONTRATO”.

Sustenta que o deferimento de inversão do ônus probatório não exime a agravada de provar o fato constitutivo do seu direito, além do fato de que a matéria posta é eminentemente de direito, não sendo necessária a apresentação dos documentos requeridos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento,
“para que seja revertida a decisão que determinou a apresentação de diversos documentos pela TELEFÔNICA”.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1307600 foi deferido o pleito liminar e atribuído ao feito o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 1446561, pugnando pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão objurgada.

É o relatório.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES., 22 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002801-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADA: ARACRUZ TELECOM COMERCIO LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES., que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
movida em seu desfavor por
ARACRUZ TELECOM COMERCIO LTDA.
,
determinou a intimação da requerida/agravante para que apresentasse os relatórios solicitados pela parte autora/agravada.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em apertada síntese, que
“todos os documentos que são pertinentes à lide são de posse da autora, que assinou todos os CONTRATOS firmados, assim como recebeu todos os relatórios para a emissão da cobrança, sendo o seu pedido de apresentação dos documentos uma tentativa de sair vitoriosa nesse processo sem minimamente comprovar o seu direito”
.

Aponta que a autora/agravada requer a apresentação de documentos distintos, sem justificar, pormenorizadamente, a pertinência de exibição de tais documentos.

Assevera que a
“agravada se aproveita de um contexto de inversão do ônus da prova para requerer documentos sem justificativa mínima, não sendo aplicável neste momento a alegação da agravada ser frágil e vulnerável, vez que prestava serviços em contrato firmado junto à agravante e tinha ciência de todos os termos do CONTRATO”
.

Sustenta que o deferimento de inversão do ônus probatório não exime a agravada de provar o fato constitutivo do seu direito, além do fato de que a matéria posta é eminentemente de direito, não sendo necessária a apresentação dos documentos requeridos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento,

“para que seja revertida a decisão que determinou a apresentação de diversos documentos pela TELEFÔNICA”
.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Inicialmente, destaco que da análise dos autos, em que pese o brilhantismo do ilustre Relator originário, ouso discordar do seu entendimento proferido na decisão liminar de ID nº 1307600, pelos motivos que passo a expor.

Pois bem.

Para melhor elucidação, transcrevo
“ipsis litteris”
a decisão objurgada:

“Vistos em Inspeção.

1) Defiro as provas requeridas em fls. 455.

2) Considerando a hipossuficiência da parte autora reconhecida em decisão de fls. 451, intime-se a requerida para que apresente os relatórios solicitados em fls. 455, no prazo de 15 (quinze) dias.

3) Quanto ao pleito de depoimento pessoal do preposto da requerida, com o intuito de dar continuidade à tramitação do feito e a necessidade de se evitar o contágio e a proliferação do Coronavírus, de modo a garantir às partes uma prestação jurisdicional célere, efetiva, integral, justa e segura num contexto de pandemia, INTIMEM-SE as partes, através de seus patronos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se aceitam participar de audiência por videoconferência, a ser designado por este Juízo, através de plataforma ZOOM, em login disponibilizado pelo Tribunal de Justiça.

3.1) Em havendo manifestação positiva de ambos, intimem-se desde logo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem os endereços de e-mails para envio do link de acesso da reunião.

3.2) Caso as partes se manifestem pelo desinteresse, ou ainda quedaremse inertes, e já realizada a intimação pessoal, aguarde-se em cartório, em escaninho próprio, o retorno das audiências presenciais.

4) Diligencie-se.”

Pois bem. Na origem, a ora agravada ajuizou demanda indenizatória em face da agravante narrando que firmou contrato de prestação de serviços para que
“
se tornasse uma distribuidora da empresa VIVO no município de Aracruz/ES”
(p. 02 – ID nº 1292735).

Relata que pelos serviços prestados a autora/agravada percebia uma porcentagem do valor, entretanto, após um tempo, informa que passou a ter dificuldades no trato com a VIVO, não recebendo a comissão devida pelos serviços prestados.

Assim, postulou a condenação da ora agravante ao pagamento da quantia de R$ 9.851,40 (nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) referentes à eventuais débitos e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após o oferecimento de contestação (ID nº 1292763), o Juízo
“
a quo”
proferiu decisão saneadora (ID nº 1292737), fixando os pontos controvertidos da demanda e fixado o ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC.

Ato contínuo, a autora/agravada postulou a reconsideração do
“
decisum”
, ante a não apreciação do pedido de inversão do ônus probatório, o que fora deferida pelo Juízo, sendo determinado, ainda, a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendessem produzir (vide decisão de ID nº 1292738).

A autora/agravada, a seu turno, requereu que a ora agravante fosse intimada
“
para anexar aos autos os relatórios de comissões pagos à autora no período de 01/04/2016 a 14/04/2016; 15/04/2016 a 27/04/2016; 27/04/2016 a 07/05/2016; 25/05/2016 a 30/05/2016”
, o que fora deferido (ID nº 1292740), levando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o artigo 396 do Código de Processo Civil dispõe que o
“
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
, sendo que o artigo 397 do referido diploma prevê os requisitos para o deferimento do pedido, confira-se:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I – a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II – a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III – as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

No caso, de uma simples análise da exordial (ID nº 1292735) e do requerimento de exibição dos documentos (ID nº 1292740) é possível observar que a agravada fez menção detalhada dos relatórios de pagamentos que estava requerendo, sendo eles:
01/04/2016 a 14/04/2016 - 14/05/2016 a 27/04/2016 - 27/05/2016 a 07/05/2016 - 25/05/2016 a 30/05/2016.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios que exigem o estrito cumprimento dos requisitos previstos no artigo 397 para o deferimento do pleito de exibição de documento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 397 CPC. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DOCUMENTO NÃO ESPECIFICADO. DOCUMENTOS EM PODER DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O
Código de Processo Civil regula a ação de exibição de documentos em seu artigo 397, o qual exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
(...)
Acórdão 1363322, 07002951120208070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifo
nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 397 DO CPC - PRESENTES - DECISÃO MANTIDA.
1.
A inversão do ônus da prova não se confunde com a exibição de documentos, uma vez que são institutos autônomos e com objetivos diferentes.
2. A exibição de documentos ou coisa trata-se de um procedimento que é regulamentado nos artigos 396 a 404 do diploma processual civil possuindo o objetivo precípuo de obrigar a outra parte a exigir um documento ou coisa que esteja em sua posse. 3.
No procedimento devem estar presentes os requisitos do art. 397 do diploma processual civil, quais sejam, a individualização documento ou coisa, a finalidade da prova e a as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
(...) (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.137036-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)
(grifo
nosso
)

Como cediço, o processo não é fim em si mesmo, de modo que a parte que insiste em Juízo pela exibição de documento, deve demonstrar a imprescindibilidade da medida, em consonância com os arts. 396, caput, e 397, II, do CPC, conforme anteriormente aduzido, requisitos estes que conforme demonstrado, foram cumpridos pela ora agravada em seu pleito.

Ademais, penso que já que possui o controle dos sistemas de pagamento, é viável e cabível que a agravante junte aos autos os relatórios dos pagamentos realizados à agravada.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., e quanto ao mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada que determinou a intimação da requerida/agravante para que apresentasse os relatórios solicitados pela parte autora/agravada.

É como voto.

Vitória/ES., 22 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2022 às 12:22:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41189105042022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002801-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADA: ARACRUZ TELECOM COMERCIO LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 397 DO CPC.
DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS.

CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 396 do Código de Processo Civil dispõe que o
“
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
, sendo que o artigo 397 do referido diploma prevê os requisitos para o deferimento do pedido.

2. No caso, de uma simples análise da exordial (ID nº 1292735) e do requerimento de exibição dos documentos (ID nº 1292740) é possível observar que a agravada fez menção detalhada dos relatórios de pagamentos que estava requerendo, sendo eles:
01/04/2016 a 14/04/2016 - 14/05/2016 a 27/04/2016 - 27/05/2016 a 07/05/2016 - 25/05/2016 a 30/05/2016.

3. O
processo não é fim em si mesmo, de modo que a parte que insiste em Juízo pela exibição de documento, deve demonstrar a imprescindibilidade da medida, em consonância com os arts. 396, caput, e 397, II, do CPC,
conforme anteriormente aduzido,
requisitos estes que conforme demonstrado, foram cumpridos pela ora agravada em seu pleito.

4. J
á que possui
o controle dos sistemas de pagamento, é viável e cabível que a agravante junte aos autos os relatórios dos pagamentos realizados à agravada.

5. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.